Tribunal: TJDFT
Processo: 0712299-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712299-64.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ALDEIR DE SOUZA E SILVA PACIENTE: ANDRÉ RODRIGUES GOMES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Aldeir de Souza e Silva, OAB-DF 45079, em favor de ANDRÉ RODRIGUES GOMES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que nos autos do processo na 0713269-61.2021.8.07.0001, indeferiu pedido de liberdade provisória ao paciente, cuja prisão em flagrante fora convertida em preventiva após ser autuado por suposta infração aos art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega, em síntese, que o paciente é portador de asma e gastrite, integrando assim o grupo de risco da Covid-19, razão pela qual a manutenção de sua prisão cautelar violaria a Recomendação n. 62/20, do CNJ, que orienta os juízos criminais a reavaliarem as prisões provisórias que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva, ou sua substituição por prisão domiciliar monitorada via tornozeleira eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Não bastassem as inconsistências do documento apresentado pelo impetrante como Relatório Médico, já destacadas pelo juízo ora impetrado, verifica-se que a hipótese envolve acusado de apenas 19 anos de idade, já reincidente específico no crime hediondo de tráfico de drogas, que por ocasião de sua prisão em flagrante, no dia 13 de abril de 2021, auge da pandemia, não estava em isolamento social, medida profilática recomendada pelas autoridades sanitárias como mecanismo de prevenção da Covid-19. Pelo contrário. Segundo registra o auto de prisão em flagrante, estaria na companhia de outros indivíduos fracionando drogas no interior de uma residência abandonada, comportamento não compatível com quem se preocupa com o bem-estar próprio e da comunidade, em especial no que se refere ao risco de infecção e disseminação do vírus Sars-Cov-2. De todo modo, ainda que se ateste, por avaliação médica, que o paciente, de fato, integra grupo de risco da covid-19, o Centro de Detenção Provisória possui, em sua estrutura, Núcleo de Saúde composto por consultórios médico e odontológico, além de enfermaria, sendo a equipe constituída por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, psicólogos e assistentes sociais. Ao interno, portanto, é disponibilizado atendimento no próprio Presídio, e, se necessário, deslocamento para hospitais públicos e postos de saúde, com leitos reservados no sistema público de saúde. Por fim, não há informações oficiais de alto índice de infecções ou de descontrole epidemiológico no sistema prisional do Distrito Federal que justifique o pleito de prisão domiciliar a acusado reincidente específico e sem comprovação de ocupação lícita. Assim sendo, ausentes os requisitos da tutela de urgência requerida, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator